Tribunal: TJSP
Processo: 0014725-71.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional – Pedido negado pelo Juízo das Execuções – Concedido o regime semiaberto - Alegado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Inadmissibilidade – Mérito não demonstrado, nos termos do art. 83 do CP e art. 131 da LEP – Reeducando deve ser cautelarmente observado no regime intermediário antes de almejar o livramento condicional –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional – Pedido negado pelo Juízo das Execuções – Concedido o regime semiaberto - Alegado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Inadmissibilidade – Mérito não demonstrado, nos termos do art. 83 do CP e art. 131 da LEP – Reeducando deve ser cautelarmente observado no regime intermediário antes de almejar o livramento condicional – Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.